Tribunal: TJMT
Processo: 1013094-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013094-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Citação, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (AGRAVANTE), ADEMIR SANTAREM GOMES - CPF: 456.292.188-91 (AGRAVADO), NAIR GUASSU GOMES - CPF: 000.283.281-08 (AGRAVADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO – ATO REALIZADO EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE REGISTRADO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E
DO CONSTANTE NO CONTRATO SOCIAL DA
PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO DE EMPRESA NÃO PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA –
ILEGIMITIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PROVIDO.

Não havendo comprovação nos autos de que o endereço indicado na exordial seja sede, filial ou sucursal da parte requerida ou da pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser reconhecida a nulidade do ato citatório ocorrido em endereço diverso do indicado no contrato firmado entre as partes e diferente do que consta no contrato social da pessoa jurídica.

Se a qu
estão de ilegitimidade passiva ainda
não foi submetida
a
apreciação do juízo
a quo
,
esta
não
pode ser apreciada neste momento sob pena de incorrer em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda.
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação
declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, manejada por
Nair
Guassu
Gomes e A
demir Santarém Gomes
, indeferiu o pedido de nulidade de citação.

Nas razões de r
ecurso, a agravante sustenta ausência de fundamentação da decisão,
pois não observado o disposto
nos art
igos
11 e 489 do CPC
, tendo em vista que não restou explicado por qual motivo o endereço da citação foi consi
derado como sucursal da empresa, já que
diverso
de sua sede ou filial.

Em outro ponto, alega a sua ilegitimidade passiva, por não fazer parte da relação jurídica formada com os agravados, não tendo qualquer obrigação ou responsabilidade em decorrência do contrato.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id.
215104651).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (certidão de Id. 219297679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I
nsurge-se a agravante contra a decisão
proferida nos autos do cumprimento de sentença,
que indeferiu o pedido de nulidade da citação, sob o argumento de que “
é válida a citação encaminhada a sucursal, não sendo obrigatória a realização de citação na sede ou filial
”.

Para tanto, sustenta que a
decisão foi desprovida de fundamentação, pois não explicou a razão pela qual considerou válida a citação, uma vez que a
carta foi recebida por terceiro desconhecido e e
ncaminhada a
endereço que não condiz com a sede ou filial da empresa.

O recurso comporta provimento.

No caso,
Ademir
Santarem
Gomes e Nair
Guassu
Gomes ajuizaram a ação declaratória c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais contra Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá.

Realizada a citação da empresa no endereço indicado pelos autores,
o AR foi recebido, tendo decorrido o prazo sem manifestação nos autos
, sobrevindo
a
sentença de parcial procedência dos pedidos.

Certificado o trânsito em julgado da decisão (Id. 54653196) e requerido pelos au
tores o cumprimento de sentença, a demandada compareceu nos autos arguindo a nulidade da citação, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

E
m análise dos autos, verifica-se que a carta de citação foi expedida à Avenida José Munia, no 6300, Jardim Francisco Fernandes, São José do Rio Preto – SP, a qual foi recebida (Id. 54653196 – pág. 31, dos autos de origem n. 0031335-43.2014.8.11.0041).

Ocorre que o endereço para o qual foi encaminhada, de fato, não corresponde à sucursal da empresa agravante.

Note-se que no contrato social da empresa agravante consta o endereço da sede como sendo na cidade de São José do Rio Preto – SP, à Avenida Francisco
d
as Chagas de Oliveira, no 2500, bairro Higienópolis (Id. 54653198 – pág. 18 dos autos de origem).

Esse mesmo
endereço está cadastrado na Junta Comercial
, conforme se verifica do Id. 54653198 – pág. 42
dos autos de origem
.

Observa-se, ainda, que esse
também
é o endereço indicado no contrato firmado entre as partes (Id. 54653196 – pág. 8
e Id. 54653194 – pág. 43
).

Nesse contexto, ainda que a carta tenha sido recebida
,
a citação não foi válida, por não corresponder à sede ou filial da demandada.

Não se ignora a aplicação da teoria da aparência em alguns caso
s
, no entanto, na hipótese em comento não há comprovação de que a requerida em algum momento tenha exercido sua atividade no endereço para o qual foi enviada a carta de citação, de modo que, ainda, que o AR tenha sido assinado por terceiro (pessoa estranha à lide), não há que se falar em incidência da teoria da aparência.

Ressalte-se que
em consulta ao Google
foi possível constatar que
no endereço

para o qual foi encaminhada a carta de citação está localizada a empresa Sistema Imobiliária, CNPJ: 02.449.897/0001-60
, que
, em análise a toda documentação acostada aos autos, não se tem como verificar que tal empresa é integrante
do mesmo grupo econômico da empresa, ora agravante
.

Assim sendo, não havendo
comprovação nos autos de que
o endereço indicado na exordial seja sede, filial ou sucursal da agravante ou da pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser reconhecida a nulidade do ato citatório ocorrido em
endereço
diverso do
indicado no contrato firmado entre as partes e diferente do que consta no
contrato social
da pessoa jurídica.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NULIDADE DA CITAÇÃO
– ATO REALIZADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA – MUDANÇA DE ENDEREÇO COM ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL – FEITO QUE
CORREU
À REVELIA E PREJUDICOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 280 DO CPC – RETOMADA DO PROCESSAMENTO A PARTIR DO ATO ANULADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2o, do CPC.
No caso, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais
.” (TJ-MT - AI: 10009337020238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
NULIDADE DA CITAÇÃO – POSTAGEM ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DA PARTE DEMANDADA – DOCUMENTO RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE E À ESTRUTURA EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Apesar da irresignação, a preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela, os fundamentos da petição inicial são precisos e desafiam o resultado da decisão recorrida, que rejeitou na impugnação ao cumprimento de sentença, o pedido para que fosse declarada a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento. II - As razões do recurso combatem exatamente esse ponto do decisum objurgado, qual
seja,
a necessidade de declarar a nulidade da citação da parte demandada. III - Vale ressaltar que a consulta das informações ao documento em questão é pública e não causaria qualquer embaraço à agravada, mormente por ela ter afirmado nos autos, na origem, que obteve o endereço indicado na petição inicial da demandada, por meio de consulta na rede mundial de computadores. IV -
Considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2o do CPC, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais
.” (TJ-MT 10011089820228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)
(destaquei)

Por fim, com relação
a
alegada ilegitimidade passiva da empresa, ora agravante, deixo de manifestar, porquanto
a análise dessa questão não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual se encontra prejudicada neste momento, sob pena de supressão de instância.
Cito:
TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data d
e Publicação: 05/07/2023.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento ao recurso
, para o fim de reconhecer a nulidade da citação
e, por consequência, restabelecer o prazo para resposta do réu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024